Tribunal: CARF
Processo: 17095.721290/2021-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO. OPÇÃO. EXERCÍCIO. RFB. COSIT. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA No 3, DE 2022.
A opção pelo regime substitutivo da incidência previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) será exercida, de forma irretratável, tanto por meio do pagamento em código específico como pela confissão de dívida na pertinente declaração da contribuição, ambos, referentes à competência janeiro ou primeira subsequente com receita bruta apurada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17095.721290/2021-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.567 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
RAPIDO ARAGUAIA LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECEITA BRUTA. REGIME
SUBSTITUTIVO. OPÇÃO. EXERCÍCIO. RFB. COSIT. SOLUÇÃO DE
CONSULTA INTERNA No 3, DE 2022.
A opção pelo regime substitutivo da incidência previdenciária sobre a receita
bruta (CPRB) será exercida, de forma irretratável, tanto por meio do
pagamento em código específico como pela “confissão de dívida” na pertinente
declaração da contribuição, ambos, referentes à competência janeiro ou
primeira subsequente com receita bruta apurada.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo
Pinheiro. Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da contribuição incidente sobre a receita bruta- CPRB.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17095.721290/2021-52
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.567 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721290/2021-52

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 101-012.005 - proferida pela 5a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 – DRJ01 (processo digital, fls. 125 a
128), transcritos a seguir:
Trata o presente processo de lançamento de contribuições sociais em razão da glosa de
valores lançados a título de compensação de contribuições previdenciárias sobre a
receita bruta de que trata a Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, no período de
01/2017 a 12/2018, inclusive 13o salário.
[...]
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 08/13):
O Contribuinte, embora sujeito facultativamente, a partir de 01/12/2015, à substituição
do recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de
pagamento pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, não
efetivou a manifestação de opção, prevista na Instrução Normativa RFB n° 1436, de
30/12/2013.
A partir do ano-calendario de 2016, a opção pelo regime da CPRB deve ocorrer por
meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a
janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita
bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime
substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados contratados.
O código CNAE informado pelo Contribuinte (4921-3/02 - Transporte rodoviário
coletivo intermun. reg. metropolitana) consta da relação de atividades dos Anexos I e IV
da Instrução Normativa RFB n° 436/2013 e, muito embora tenha informado valor de
débito em DCTF no código "2985 - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta -
Art. 7o da Lei 12.546/2011" no período de janeiro de 2017 a julho de 2018, conforme
anexo, não efetuou o recolhimento referente à CPRB das competências de janeiro de
2017 e de janeiro de 2018, item de exigência para se efetuar a opção pela desoneração
da folha de pagamento, conforme Solução de Consulta Interna n° 14-COSIT, de
5/11/2018.
O contribuinte apresente o documento "Recibo de Negociação" em que consta a CPRB
de 01/2017 como objeto de Parcelamento do Programa Especial de Recuperação
Tributária - Inclllb, bem como, cópia do recolhimento em atraso da CPRB relacionado a
01/2018. O recolhimento foi feito em 20/03/2018.
Impugnação
Cientificada, em 29/01/2021, do presente Auto de Infração, o contribuinte apresentou
defesa, em 24/02/2021, em resumo, nos seguintes termos:
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME DE INCIDÊNCIA -
TRIBUTAÇÃO SUBSTITUTIVA DE 2% (CPRB).
Pelo entendimento fazendário, a opção pela CPRB apenas é efetivamente exercida se o
contribuinte realizar, simultaneamente, a opção pela CPRB em suas obrigações
acessórias, a declaração do valor devido a tal título, e o pagamento integral, tempestivo
e em espécie, dos valores devidos, o que é uma interpretação equivocada.
A Lei no 12.546/2011 e suas alterações posteriores, inclusive Lei no 13.670/2018,
possibilitou a empresa impugnante a substituição da tributação sobre a folha de salários,
mediante a instituição de nova contribuição sobre a receita bruta das empresas.
O termo "pagamento", disposto no corpo do art. 9o, §13, da lei 12.546/2011, deve ser
interpretado como o exercício, pelo contribuinte, dos atos para constituir o tributo em
janeiro de cada ano (ou no primeiro mês a partir de quando houver apuração de receita
bruta) e realizar sua posterior quitação pelas formas previstas na legislação, para
extinção do crédito tributário.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.567 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721290/2021-52

As contribuições previdenciárias, sejam elas a patronal ou suas substitutivas, são
tributos sujeitos à sistemática de lançamento por homologação. Desta maneira, cabe ao
contribuinte realizar a sua apuração e declaração, constituindo o crédito tributário por
meio da transmissão das respectivas obrigações acessórias.
A transmissão da DCTF/DCTF web/EFD-Contribuições/GFIP com a manifesta
indicação do regime pelo recolhimento da CPRB, bem como a informação dos valores
devidos e a posterior quitação pelas formas legalmente previstas, tem como efeito o
efetivo exercício da opção anual e a constituição do crédito tributário.
[...]
Tendo a empresa optado pelo regime de incidência da tributação sobre a Receita Bruta -
CPRB, torna a cobrança indireta do tributo, configurando-se uma norma cogente, ou
seja, recolhimento do tributo na forma prevista, descabendo à administração pública
condicionar a opção substitutiva prevista no artigo 8o da Lei no 12.546/2011 ao
pagamento da contribuição, conforme a previsão do parágrafo 13 do artigo 9o da mesma
lei.
[...]
O entendimento sumulado no STF por meio dos enunciados 70, 323 e 547, bem como
no STJ, por meio da Súmula 127, segue a lógica de que a Fazenda Pública deve cobrar
os seus créditos através de execução fiscal, sem impedir direta ou indiretamente a
atividade profissional ou econômica do contribuinte.
Desde ao ano de 2013, a empresa Impugnante vem se mantendo na desoneração da
folha, passando a recolher no regime da incidência da Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta (CPRB). No ano de 2017 e seguintes, devido à situação econômica e
financeira que a Impugnante se encontra, inclusive estando em processo de recuperação
judicial (docs. Em anexo), optou por realizar o pagamento de seus funcionários,
preterindo o recolhimento da contribuição devida, mas que em momento posterior
procedeu aos recolhimentos, fazendo-os na forma de compensação e/ou parcelamento
dos débitos através do PERT (does. Em anexo)
Tendo a empresa optado pelo regime de incidência da tributação sobre a Receita Bruta -
CPRB, torna a cobrança indireta do tributo, configurando-se uma norma cogente, ou
seja, recolhimento do tributo na forma prevista, descabendo à administração pública
condicionar a opção substitutiva prevista no artigo 8o da lei 12.546/2011 ao pagamento
da contribuição, conforme a previsão do parágrafo 13 do artigo 9o da mesma lei.
A exigência indevida do fisco da contribuição previdenciária sobre a folha de salários,
terá uma diferença de 59,26% do valor a ser recolhido a título da contribuição
previdenciária, elevando, nesta sistemática, os princípios da contribuição da capacidade
contributiva, do não confisco e da livre concorrência.
A opção do contribuinte, portanto, se dá pelo cumprimento da obrigação acessória de
informar ao Fisco que pretende se utilizar daquela forma de tributação, não podendo
vincular a aceitação da opção ao pagamento do tributo.
Erigindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não pode ser cabível o
condicionamento da opção do contribuinte ao pagamento da parcela, já que a exação
pode (e deve) ser feita de outro modo. Esse é o entendimento do Tribunal Regional
Federal, TRF4 5002646-09.2016.4.04.7203, SEGUNDA TURMA, Relator ALCIDES
VETTORAZZi, julgado em 19/06/2018.
A empresa impugnante presta serviços de transporte de passageiros e fez a opção de
recolhimento das contribuições previdenciárias pela CPRB visando garantir
competitividade, geração de emprego e renda, além de assegurar sua recuperação.
Diante do exposto, requer seja julgada procedente a presente impugnação, para julgar
totalmente improcedente o auto de infração.
DOS JUROS E CORREÇÃO - APLICAÇÃO DA TAXA SELIC -REDUÇÃO DA
MULTA PARA 20% SOBRE O VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.567 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721290/2021-52

Os juros e multa moratórios tem previsão legal e compõem o valor total do débito,
sendo cabíveis quando o sujeito passivo não pagado o tributo no vencimento, devendo
ser atualizado monetariamente na variação do poder aquisitivo da moeda, conforme
determina o artigo 168 da lei 11.651/1991. Contudo, o órgão administrativo decidir para
adequar o que os tribunais superiores decidem em grau de repercussão geral, recursos
repetitivos e sumulas vinculante.
[...]
DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer seja acatada a presente impugnação para julgar totalmente
improcedente o auto de infração;
Requer ainda em ad argumentandum, requer o acolhimento da presente impugnação,
para aplicar apenas a TAXA SELIC como forma de atualização englobando juros e
correção monetária, bem como reduzindo a multa para o patamar de 20% sobre o valor
da obrigação principal.
(Grifo no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 124 a 134):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO.
A opção pelo regime da CPRB para o ano-calendário de 2016 e seguintes deve ocorrer
por meio do pagamento, realizado no prazo de vencimento da contribuição relativa a
janeiro de cada ano ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita
bruta apurada, sendo ineficaz o recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime
substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados contratados.
AJUSTES INDEVIDOS. GLOSA. LANÇAMENTO.
A empresa que realizar ajustes de forma indevida, a título de CPRB em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), terá os valores
compensados a maior glosados pela fiscalização, com o consequente lançamento de
ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas.
MULTA DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE.
A multa de ofício lançada à alíquota de 75% tem como fato gerador a mera
inadimplência do contribuinte quanto ao pagamento ou recolhimento de tributos ou a
omissão ou inexatidão na prestação de declarações, constatados em procedimento de
ofício, independentemente da gravidade da infração e da intenção do sujeito passivo,
consoante determinação legal.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente ratificando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 148 a 163):
1. Aduz ofensa a princípios constitucionais.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.567 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721290/2021-52

2. Manifesta ter concretizado dita opção quando transmitiu a respectiva
DCTF/DCTF web/EFD-Contribuições/GFIP.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 14/09/2021
(processo digital, fl. 144), e a peça recursal foi interposta em 14/09/2021 (processo digital, fl.
146), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
Os contornos da matéria devolvida para apreciação do colegiado estão delimitados
pelas alegações recursais tocantes à opção pelo recolhimento das contribuições previdenciárias
pelo regime substitutivo de que tratam os arts. 7o, inciso III, e 9o da Lei no 12.546, de 2011, com
as alterações implementadas por meio da Lei no 13.161, de 31 de agosto de 2015, verbis:
Art. 7o Poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas
e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas
nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991: (Redação
dada pela Lei no 13.161 de 31 de agosto de 2015)
[...]
III - as empresas de transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo,
municipal, intermunicipal em região metropolitana, intermunicipal, interestadual e
internacional enquadradas nas classes 4921-3 e 4922-1 da CNAE 2.0 .(Incluído pela Lei
no 12.715, de 2012)
[...]
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei [...]
§ 13 A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será manifestada
mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro
de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta
apurada, e será irretratável para todo o ano calendário. (Incluído pela Lei no 13.161, de
2015)
Mais precisamente, a Recorrente manifesta ter concretizado dita opção quando
transmitiu a respectiva DCTF/DCTF web/EFD-Contribuições/GFIP, em suas razões, dispensável
a efetivação do correspondente pagamento. Confira-se (processo digital, fls. 151 a 153):
Conforme já exposto, a r. decisão recorrida entendeu que opção pelo regime da CPRB
para o ano-calendário de 2016 e seguintes deve ocorrer por meio do pagamento,
realizado no prazo de vencimento da contribuição relativa a janeiro de cada ano ou à
primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, sendo ineficaz
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.567 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721290/2021-52

o recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao de incidência
sobre a remuneração dos segurados contratados.
Continua fundamentando que o pagamento relativo ao mês de janeiro de cada ano, para
fins de opção pelo regime substitutivo da CPRB, deve ser feito sem atraso, conforme
orienta a Solução de Consulta Interna Cosit n2 14, de 05/11/2018, que apenas
evidenciou o conteúdo da Lei n2 12.546/2011, e alterações no tocante à opção pelo
regime da CPRB, sem excessos ou abusos.
[...]
Contudo, não procede o entendimento adotado pela r. decisão recorrida de que a opção
pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por meio de
pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a janeiro de cada
ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada e que
não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao de
incidência sobre a remuneração dos segurados contratados, conforme orientação da
Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 05/11/2018 e do conteúdo da Lei 112
12.546/2011, com exigência de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da
contribuição relativa a janeiro de cada ano", como condição para opção válida pelo
regime de tributação substitutiva da CPRB previsto no art. 92, § 13, da Lei n2
12.546/2011.
A norma regulamentadora - Solução de Consulta Interna COSIT RFB no 14/2018 -
extrapola os limites do dispositivo legal regulamentado, ao acrescentar a exigência de
tempestivídade do pagamento da contribuição relativa a janeiro de cada ano, como
condição para opção válida ao regime de tributação substitutiva da CPRB (menos
oneroso do que o regime de incidência sobre a folha de pagamento).
[...]
Como se vê, o dispositivo legal transcrito não condiciona a opção pela tributação
substitutiva ao efetivo pagamento tempestivo da CPRB relativa ao mês de janeiro de
cada ano.
[...]
Desta maneira, cabe ao contribuinte realizar a sua apuração e declaração, constituindo o
crédito tributário por meio da transmissão das respectivas obrigações acessórias. A
transmissão da DCTF/DCTF web/EFD-Contribuições/GFIP com a manifesta indicação
da opção pelo recolhimento da CPRB, bem como a informação dos valores devidos e a
posterior quitação pelas formas legalmente previstas, tem como efeito o efetivo
exercício da opção anual e a constituição do crédito tributário.
Contudo, tanto a autoridade autuante como o julgador de origem entenderam que
o Recorrente deixou de manifestar sua opção pelo regime substitutivo da Contribuição
Previdenciária incidente sobre a Receita Bruta (CPRB), nestes termos:
Relatório Fiscal (processo digital, fls. 9 a 11):
OBS....1 O Contribuinte, embora sujeito, facultativamente a partir de 1o/12/2015, ao
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor da receita bruta,
em substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento
previstas[...]
[...]
OBS....2 A partir, portanto, do ano-calendário de 2016, a opção pelo regime da CPRB
deve ocorrer por meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição
relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção pelo
regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados contratados.
[...]
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.567 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721290/2021-52

OBS...3 O código CNAE informado pelo Contribuinte (4921-3/02 – Transporte
rodoviário coletivo intermun. reg. metropolitana) consta da relação de atividades dos
Anexos I e IV da Instrução Normativa RFB no. 436/2013 e, muito embora tenha
informado valor de débito em DCTF no código “2985 – Contribuição Previdenciária
Sobre Receita Bruta – Art. 7o da Lei 12.546/2011” no período de janeiro de 2017 a julho
de 2018, conforme anexo, não efetuou o recolhimento referente à CPRB das
competências de janeiro de 2017 e de janeiro de 2018, item de exigência para se efetuar
a opção pela desoneração da folha de pagamento, conforme Solução de Consulta
Interna no. 14 – COSIT, de 5/11/2018: (grifo nosso)
[...]
OBS...4 - O contribuinte apresente o documento “Recibo de Negociação” em que consta
a CPRB de 01/2017 como objeto de Parcelamento do Programa Especial de
Recuperação Tributária – IncIIIb, bem como, cópia do recolhimento em atraso da CPRB
relacionado a 01/2018. O recolhimento foi feito em 20/03/2018.
(Grifo no original)
Decisão de origem (processo digital, fls. 129 a 132):
Da forma de opção facultativa ao regime da CRPB pelo pagamento
Fundamentalmente, a questão controvertida nos autos diz respeito à forma de
manifestação da opção pela CPRB nos anos de 2017 e 2018.
Segundo a autoridade fiscal, os valores declarados a menor pela empresa autuada
decorrem de inclusões indevidas de ajustes no campo “compensação” da GFIP, que
seriam decorrentes de opção pela CPRB em substituição à contribuição previdenciária
da empresa, prevista no artigo 22, I e III, da Lei no 8.212/1991. Tais ajustes somente
seriam cabíveis no caso de a empresa ser optante pelo regime substitutivo de tributação,
instituído pela Lei no 12.546/2011, não sendo esse o caso dos autos, eis que não houve a
opção na forma da legislação.
[...]
Destarte, com a Lei no 13.161/2015, a opção pela CPRB passa a ser condicionada ao
pagamento da contribuição sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à
primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada. Caso não seja
manifestada a opção, a empresa continuará a ser tributada pela regra geral, ou seja, pela
folha de pagamentos nos termos dos incisos I e III do artigo 22 da Lei no 8.212/1991.
Verifica-se que, a partir de 2016, a manifestação pela opção se dá com o pagamento da
CPRB no mês de janeiro de cada ano, sendo que o recolhimento da contribuição
substitutiva deve ser feito tempestivamente, nada dispondo a respeito da possibilidade
de ser feito com base nas informações prestadas em GFIP ou DCTF.
Nesse ponto, releva destacar que o pagamento relativo ao mês de janeiro de cada ano,
para fins de opção pelo regime substitutivo da CPRB, deve ser feito sem atraso,
conforme orienta a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 05/11/2018:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
OPÇÃO PELO REGIME POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO.
IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer
por meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição
relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a
qual haja receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para
fins de opção pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos
segurados contratados. (g.n.)
[...]
5. O regime tributário substitutivo previsto pela Lei no 12.546/2011, incidente
sobre a receita bruta, desde a entrada em vigor da Lei no 13.161/2015, passou a
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.567 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721290/2021-52

ser facultativo, devendo o contribuinte interessado realizar a opção por meio do
pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta de janeiro de cada
ano, tornando-se a opção irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
12. O contribuinte é obrigado ao recolhimento da contribuição na forma
ordinária, sob o regime de incidência sobre a folha, tendo a faculdade de
substituir a base de cálculo e a alíquota nos moldes da CPRB se o fizer por meio
de opção expressa, que se dá pelo pagamento. A contrário senso, ao não
realizar essa opção, não recolhendo a contribuição sobre a receita relativa ao
mês de janeiro, automaticamente a empresa está optando pela sistemática
ordinária. E essa opção é irretratável para todo o ano-calendário.
O que se interpreta de tais dispositivos legais é que, não realizando o pagamento do mês
de janeiro no prazo estabelecido, a empresa automaticamente optou pela sistemática
ordinária. Caso fosse possível aceitar o pagamento do mês de janeiro em atraso,
equivaleria a aceitar a opção com prazo ilimitado, o que é inadmissível. De fato, não há
razoabilidade em aceitar a opção com prazo ilimitado, posto que, se fosse essa a
intenção, trataria o texto de mencionar a possibilidade de “opção retroativa” a qualquer
tempo.
(Grifo no original)
Como se vê, o julgador de origem decidiu pela improcedência da impugnação,
afastando a opção da Recorrente pelo dito regime substitutivo tão somente porque a RFB, por
meio da Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018, definiu que a não realização do
pagamento tempestivo da competência janeiro do respectivo ano implicava a incidência
tributária automaticamente na sistemática ordinária.
No entanto, a Repartição Fiscal alterou dito entendimento quando, mediante a
Solução de Consulta Interna COSIT no 3, de 27 de maio de 2022, tanto revogou a Solução de
Consulta no 14, de 2018, como reconheceu que a confissão do tributo por meio da pertinente
declaração também traduz a opção pela tributação substitutiva de que se fala. Confira-se sua
ementa e conclusão:
Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do tributo
mediante código específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente, a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras
Entidades
e
Fundos
(DCTFWeb)
ou
a
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no12.546, de 2011, não há
prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de apuração,
confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido
de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha de
pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no14, de 2018.
Dispositivos Legais: Lei no12.546, de 2011, arts. 7o a 9o
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.567 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721290/2021-52

Conclusão:
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por
meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual
se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a
Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de 2018
(Grifo nosso)
Assim entendido, a razão está com a Recorrente.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN, já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos em face da abusividade da multa de ofício, .manifesta-se não caber ao CARF
apreciar questão de feição constitucional. Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A
no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.567 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721290/2021-52

[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 179
DF CARF MF
Original